Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-80.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800319-80.2019.8.14.0008

APELANTE: MARCIO MORAES MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0800319-80.2019.8.14.0008

APELANTE:MARCIO MORAES MOREIRA

APELADO: MUNICÍPO DE BARCARENA

RELATOR: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INCLUSÃO DE ATIVIDADES INSALUBRES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PPP. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Servidor público municipal, ocupante do cargo de agente administrativo, pleiteia a retificação de seu PPP para inclusão de atividades insalubres relativas ao período de 24/06/1994 a 31/08/1998, alegando exposição a materiais tóxicos e recebimento de adicional de insalubridade
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a possibilidade de retificação do PPP para inclusão de agente nocivo sem a existência de laudo pericial que comprove a efetiva exposição a condições insalubres no exercício das atividades laborativas.

RAZÕES DE DECIDIR

·

O PPP, quando preenchido conforme as formalidades legais, possui presunção
juris tantum
de veracidade.

·

A inclusão de atividades insalubres exige laudo pericial que comprove exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

·

O cargo de agente administrativo é atividade-fim administrativa, não sujeita, em regra, a condições insalubres.

·

A mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade não constitui prova suficiente para retificação do PPP.

DISPOSITIVO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para retificação do PPP.

TESE DE JULGAMENTO

A retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para inclusão de agente nocivo exige a existência de laudo pericial que comprove a efetiva exposição a condições insalubres, não sendo suficiente a alegação de recebimento pretérito de adicional de insalubridade, dada a presunção de veracidade do PPP.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Decreto nº 97.458/1989
– Regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade:
art. 3º, I e II
– Exposição esporádica ou afastamento do local de risco e
art. 6º
– Necessidade de laudo pericial para pagamento do adicional.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ – PUIL nº 413/RS
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/04/2018)

STJ – REsp 1.400.637/RS
(Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/11/2015)

STJ – REsp 1.652.391/RS
(Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2017)

STJ – REsp 1.648.791/SC
(Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/04/2017)

STJ – REsp 1.606.212/ES
(Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/09/2016)

TRF-4 – AC nº 50288975220204047000
(Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, 10ª Turma, julgado em 06/12/2022)

TJ-SP – APL nº 10086987020138260309
(Rel. Sidney Romano dos Reis, julgado em 05/12/2018)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MARCIO MORAES MOREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo apelante contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA, julgou improcedente a demanda nos seguintes termos:

“Nesse sentido, verifico que o autor demonstrou que percebeu, durante um determinado período, gratificação de insalubridade, contudo, não demonstrou que efetivamente exercia atividade que ensejaria o pagamento do adicional, ou em condições insalubres.

O adicional é devido aos servidores que efetivamente, no desempenho de suas funções diárias, tenham que se expor regularmente a riscos nocivos à sua integridade física.

Entendo, portanto, que assiste razão à Fazenda Pública Municipal, na medida em que apenas o pagamento do adicional não tem o condão de comprovar que o autor exerceu atividade insalubre, tampouco é suficiente para inclusão em seu perfil profissiográfico previdenciário, como o requerido na inicial.

Assim, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e não produziu provas relevantes de modo impõe-se o indeferimento do pedido.

Isto Posto, julgo improcedente o pedido do autor e extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Custas em condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade deferida nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.”

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor foi admitido para trabalhar no Município de Barcarena em 24 de junho de 1994, especificamente na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo as atividades laborativas até 30 de setembro de 2017, na função de agente administrativo.

Alegou que no período compreendido entre 24 de junho de 1994 e 31 de agosto de 1998 atuou junto ao Hospital e Maternidade Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves - HMRN, onde as atividades realizadas incluíam trabalho com materiais tóxicos, motivo pelo qual recebia adicional de insalubridade.

Relatou que ao solicitar em 2018 ao município requerido que lhe fornecesse novamente seu Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, recebeu o documento sem que constassem as atividades em condições insalubres. Em 21 de janeiro de 2019 solicitou administrativamente a retificação do documento, porém obteve resposta de que o documento estava correto, uma vez que o autor, na verdade, não laborava em condições insalubres.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que
julgou improcedente o pedido, nos termos transcritos alhures (ID.14375389).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando ser fato incontroverso que durante determinado período o adicional de insalubridade foi recebido, de modo que haveria presunção de que era sim exercida atividade em condições insalubres, sendo do requerido/apelado o ônus de comprovar a alegada irregularidade no pagamento (ID.14375393).

Contrarrazões foram apresentadas pelo município apelado (ID.14375397).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela manutenção da sentença (ID.16206901).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário alegando o apelante que deveriam ter constado as atividades insalubres que realizava que estariam comprovadas pelo fato de ter recebido adicional de insalubridade no período de 24/06/1994 e 31/08/1998, quando teria atuado junto ao Hospital e Maternidade Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves – HMRN, onde as atividades realizadas incluíam trabalho com materiais tóxicos

A pretensão do apelante não merece acolhida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que efetivamente exercia atividades em condições insalubres durante o período alegado, limitando-se a afirmar que recebia adicional de insalubridade, o que, por si só, não constitui prova suficiente da exposição habitual a agentes nocivos.

O formulário PPP, quando preenchido em observância às formalidades legais, goza de presunção juris tantum de veracidade, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. FORMULÁRIO PPP: PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO: FALTA DE TEMPO MÍNIMO À BENESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Não tem direito ao reconhecimento da especialidade do tempo de serviço o segurado que não comprova a efetiva exposição a agentes nocivos ou o exercício de atividade profissional enquadrável como especial. 2. As atividades descritas em formulário PPP, preenchido em observância às formalidades legais, gozam de presunção juris tantum de veracidade. 3. Não tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição na DER originária o segurado que, somados os períodos reconhecidos judicialmente àqueles já computados na esfera administrativa, não possui tempo de serviço suficiente à concessão do benefício. 4. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no § 11 do art. 85 do CPC/2015. (TRF-4 - AC: 50288975220204047000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, DÉCIMA TURMA)

Apelação Cível – Constitucional e Administrativo – Habeas Data – Pretensão de retificação de Perfil Profissiográfico Previdenciário do impetrante – Sentença de improcedência – Recurso pelo impetrante – Desprovimento de rigor. Descabimento – Impossibilidade de retificação de formulário PPP para inclusão de agente nocivo – Ausência de prova pré-constituída apta a respaldar o direito do impetrante de retificar as informações tal como pretendido. R. Sentença mantida - Apelação desprovida.

(TJ-SP - APL: 10086987020138260309 SP 1008698-70.2013.8.26 .0309, Relator.: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 05/12/2018, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2018)

A presunção de veracidade do referido documento somente pode ser afastada mediante a existência de laudo pericial em sentido contrário, atrelado à comprovação de que a exposição ao agente nocivo ocorria de forma habitual e permanente, não esporádica ou ocasional.

No caso em comento, o apelante alega que a inveracidade do PPP fornecido pelo apelado estaria comprovada em razão de ter havido pagamento do adicional de insalubridade no período de 24/06/1994 a 31/08/1998, conforme contracheques anexados à inicial, bem como por meio de declaração assinada pela vice-diretora do Hospital e Maternidade Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves – HMRN, na qual é declarado que no período em que o apelante trabalhou naquele hospital, suas atividades incluíam trabalho com materiais tóxicos.

Em relação aos requisitos para a configuração de atividades em condições insalubres e, consequentemente, para ser devido o adicional de insalubridade, existe detalhamento expresso no Decreto n° 97.458/1989, cabendo destacar os seguintes dispositivos:

Art. 3º Os adicionais a que se refere este Decreto não serão pagos aos servidores que:

I - no exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter esporádico ou ocasional;

II - estejam distantes do local ou deixem de exercer o tipo de trabalho que deu origem ao pagamento do adicional.

Art. 4º Os adicionais de que trata este Decreto serão concedidos à vista de portaria de localização do servidor no local periciado ou portaria de designação para executar atividade já objeto de perícia.

Art. 5º A concessão dos adicionais será feita pela autoridade que determinar a localização ou o exercício do servidor no órgão ou atividade periciada.

Art. 6º A execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento.

Ou seja, para ser devido o adicional de insalubridade, é imprescindível a existência de laudo pericial que ateste a presença de agente nocivo, e ainda, que o servidor esteja efetivamente exposto ao referido agente nocivo no desempenho de suas atividades. Nesse sentido, o cargo de agente administrativo caracteriza atividade-fim administrativa, não sujeita, em princípio, a condições insalubres.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação dos dispositivos pertinentes, na ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência nº 413/RS, fixou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a laudo que comprove a efetiva condição insalubre a que estão submetidos os servidores, vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No caso dos autos, o autor não apresentou qualquer laudo pericial que comprove a exposição a agentes nocivos durante o período em que alega ter trabalhado em condições insalubres.

A mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade no período de 24/06/1994 a 31/08/1998 não constitui prova suficiente para determinar a retificação do PPP, ademais, o pagamento foi cessado

do citado período sob a justificativa de que estava ocorrendo de forma irregular, justamente por ter sido constatado que o ora apelante não trabalhava em condições insalubres, sendo que o PPP

goza de presunção de veracidade que somente pode ser elidida mediante prova técnica em sentido contrário.

Da mesma forma, a declaração assinada pela vice-diretora do Hospital e Maternidade Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves – HMRN não substitui a necessária existência de laudo técnico, especialmente considerando que referida declaração, apesar de relatar que o apelante naquele período trabalhava com materiais tóxicos, em momento algum comprova que ocorria de forma habitual, tampouco que havia exposição em níveis acima do tolerado.

Desta forma, ausente a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, não há como acolher a pretensão do autor de retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário, capaz de afastar a presunção de veracidade do formulário, para inclusão de atividades insalubres.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025